Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721341-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A DE ARAUJO PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI - ME AGRAVADO: DIAMANTINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A de Araújo Perfumaria e Cosméticos EIRELI – ME contra decisão de ID 17435626 – p. 113, proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Diamantina Comércio e Serviços EIRELI - ME, em que o d. Juízo a quo rejeitou o pedido de declaração de nulidade da citação e da decisão que decretou a revelia, determinando o prosseguimento do feito com os atos constritivos. Alega a agravante, em síntese, que tomou conhecimento da presente demanda na data de 2 de junho de 2020, após ser informada pelo senhor Edson, atual proprietário da empresa E G Leite Perfumaria e Cosméticos ME, pessoa jurídica que aluga atualmente o imóvel sediado na C10, Lojas 1/3. Aduz que a pessoa que assinou o mandado de citação, Cristiane Ferreira Rosa, não tem qualquer relação com a agravante, sendo funcionária da empresa WOS Perfumaria e Cosméticos Eirelli, conforme registro de empregados, com sede no mesmo endereço (C10, Lojas 1/3). Informa que, em dezembro de 2019, vendeu o ponto para a senhora Esmerina Gonçalves Leite, à época proprietária da E G Leite Perfumaria e Cosméticos ME. Destaca que o erro quanto à pessoa jurídica citada é tão flagrante que CNPJ declinado por Cristiane Ferreira, anotado na certidão pelo Oficial de Justiça, não pertence à agravante, mas, sim, à empresa E G Leite Perfumaria e Cosméticos ME, que hoje ocupa o referido imóvel. Esclarece que, no dia do cumprimento de mandado, a representante comercial da WOS Perfumaria e Cosméticos estava na sede da E G Leite, demonstrando produtos do seu empregador, fato que explica o recebimento do mandado de forma desavisada. Afirma que a jurisprudência tem admitido a teoria da aparência de citação de pessoa jurídica, em sua sede, desde que recebida por pessoa que se apresenta como representante legal da empresa sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, não sendo esta a hipótese dos autos. Por fim, assevera que E.G Leite, pessoa jurídica sediada no endereço em que foi efetivada a citação, não é parte no processo, entretanto, após a efetivação de constrição de seus bens, passará a ter interesse de agir, o que resultará em tumulto processual. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada nula a citação e, por consequência, os atos delas advindos. Preparo aos ID’s 17435616 e 174356124. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 242, §1°, preceitua que a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Nada obstante, sua interpretação deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência. Assim, é válida a citação da pessoa jurídica quando o ato é consumado no endereço de sua sede ou filial e através de pessoa que aparente ter poderes para tanto. In casu, o mandado de citação fora cumprido no endereço da agravante (C 10, Lote 10, Lojas 01, 02, 03, Taguatinga Centro), conforme comprovante emitido recentemente, acostado ao ID 17435626 – p. 73. Nesse particular, consoante bem anotado pelo magistrado a quo, ao não realizar a atualização do seu endereço junto aos órgãos competentes, considera-se realizada a citação no endereço da sede ainda mantido perante a Junta Comercial. Registre-se que, no presente recurso, a agravante informa estar sediada na SQNW 307, Bloco D, Apartamento 630. Contudo, não há qualquer comprovação nesse sentido, sendo que os documentos de ID 17435626 – p. 102/108 estão completamente ilegíveis. Outrossim, o mandado de citação fora recebido por Cristiane Ferreira Rosa, que não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto. Aliás, segundo registro funcional de ID 17435626 - p. 110, Cristiane seria empregada da loja W O S Perfumaria e Cosméticos EIRELI, situada na Asa Norte, e, conforme expendido nas razões recursais, no dia da citação estaria no endereço onde fora cumprido o mandado, demonstrando os produtos do seu empregador. Ora, não se releva crível que uma pessoa visitando o local na qualidade de representante comercial tenha recebido o mandado de citação como se funcionária fosse, sem qualquer ressalva. Não bastasse, a empresa agravante, com inscrição no CNPJ 10.832.879/0001-91, juntamente com a empresa E.G LEITE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – EIRELI, CNPJ 14.712.759/0001-01, possuem o mesmo endereço, desenvolvem a mesma atividade econômica (principal e secundária) e integram o estabelecimento comercial com nome de fantasia “Atacadão dos Cosméticos” a denotar possível confusão patrimonial (ID 17435626 – p. 73/74). Nessa perspectiva, tem-se que a citação não padece de qualquer vício que possa afetar sua higidez processual. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARTA RECEBIDA POR PESSOA QUE DIZ TER PODERES PARA RECEBER O MANDADO EM NOME DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para examinar a exigibilidade da taxa judiciária local, seria necessária a análise de lei estadual, o que é inviável na via especial, consoante a Súmula 280 do STF. 2. O fundamento do acórdão recorrido acerca da aplicação da teoria da aparência não foi objeto de impugnação das razões do recurso especial, ofendendo o princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Conforme entendimento pacífico desta Corte, considera-se ‘válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo’ (AgRg nos EREsp 205.275/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 18/9/2002, DJ 28/10/2002, p. 209). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1056158/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALTERAÇÃO. ENDEREÇO. AUSÊNCIA. AVERBAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de documento que comprove que a averbação da mudança de endereço na Junta Comercial torna válida a citação encaminhada para o endereço constante dos órgãos oficiais. 2. Segundo a teoria da aparência, se a intimação da pessoa jurídica foi encaminhada e entregue no endereço dessa, presume-se que quem a recebeu tinha poderes para recebê-la ou, se deles não dispunha, tendo-a recebido, entregou-a à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, sobretudo, se, ao recebê-la, não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto. 3. Nas relações consumeristas admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da pessoa jurídica, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3.1 O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor possibilita acolhimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no Código de Processo Civil, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. Precedentes 5. Não se mostra possível a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento se a decisão agravada não os houver fixado. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1070716, 07156603120178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. De acordo com a teoria da aparência, é válida citação realizada na pessoa do funcionário que a recebe sem ressalva quanto à ausência de poderes para tanto. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação, a teor do art. 293, §1o, do CPC/2015. Tendo o executado comparecido nos autos e deixado de opor embargos no prazo legal, ficou preclusa a oportunidade para fazê-lo. (Acórdão 1129394, 07099838320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora